Tribunal: TCU
Processo: 004.162/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.162/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gicele Coutinho Alves (XXX.031.067-XX); Gilza Izaura dos Santos Coutinho (XXX.349.727-XX); Glace Mara Nunes Coelho (XXX.459.117-XX); Jordan Guerreiro do Nascimento (XXX.101.412-XX); Maria Nadir Araujo (XXX.832.204-XX); Maysa Ferreira Weguelin Vieira (XXX.381.097-XX); Monalisa Nunes Coelho Matos (XXX.561.357-XX); Simone Nunes Coelho da Silva (XXX.692.717-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Joao de Deus Barbosa do Nascimento (ato 44949/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Expedito Pinheiro de Araujo (ato 47279/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Osmar Jose Ferreira (ato 56625/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Norman Muniz Coelho (ato 76718/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. registrar o ato de Pensão militar 47351/2025 - Inicial - Edson Carvalho Alves do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno.